Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-54.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão de operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, nos termos do Termo de Adesão, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão de operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, nos termos do Termo de Adesão, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001048-54.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante MIGUEL
NONATO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Declara
voto o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR, vencido, MENDES PEREIRA
(Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001048-54.2019.8.26.0246
Apelante: Miguel Nonato da Rocha
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jamil Nakad Junior
Voto no 5094
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão
de operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado
por meio de cartão de crédito consignado, nos termos do
Termo de Adesão, com cláusulas expressas, forma de
evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito
em conta do apelante. Vício de consentimento não
demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais, e condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida (fls. 113/115).
O autor apela, a alegar, em síntese, que a ) sua intenção era
realizar um empréstimo consignado, e não contratar cartão de crédito com margem
consignada; b) trata-se de venda casada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico,
pagando juros superiores ao empréstimo consignado, tornando-se uma dívida
impagável; c) houve abuso pela instituição financeira, dada à ausência de informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva; d) é o caso de se prover o
recurso para (i) se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes ou,
subsidiariamente, converter o contrato RMC em Empréstimo Consignado, aplicando-se
as taxas médias praticadas em empréstimos consignados, utilizando os valores já pagos
para amortização do débito; (ii) condenar o banco a devolver em dobro os valores
descontados a título de reserva de margem consignável de seus proventos de
aposentadoria, além de indenizá-lo por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (fls.
117/128).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
131/136).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 24).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.1. Depreende-se da petição inicial, que o autor ajuizou
esta demanda a fim de excluir o desconto relativo à "Reserva de Margem Consignável
(RMC)" em seu benefício do INSS (fls. 22/23).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que o réu comprovou o negócio jurídico firmado entre as
partes (fls. 117/128).
1.2. A contratação do empréstimo está comprovada.
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências, prevê em seu artigo 1o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito,
contraídos nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de
reserva de margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação
formal por meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir
RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.

Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade
na "Reserva de Margem Consignável" (RMC), observa-se que esta deve ser prévia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular e expressamente aceita pelo contratante.
No caso, o réu colacionou aos autos cópia de "Cédula
de Crédito Bancário Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
emitido pelo Banco BMG" (fls. 47/50) no qual consta expressamente, no quadro III,
tratar-se de "Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão celebrado
05/04/2016, com o No ADE 45172500."
A cédula, devidamente assinada, foi acompanhada por
documentos pessoais que sugerem que ele foi realizado pessoalmente (fls. 51/53),
indicando que foi celebrado pela pessoa qualificada nas avenças.
O
valor
do
empréstimo
foi
efetivamente
disponibilizado na corrente do autor, conforme cópia do "Documento de Crédito -
TED" (fls. 54/58) e mediante a utilização do cartão (fl. 61), o que traz a certeza de que
o apelante se beneficiou do empréstimo consignado com utilização da RMC.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado.
Conclui-se que não há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o
pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano
moral pleiteado.
2. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19826
Apelação Cível no 1001048-54.2019.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira
Apelante: Miguel Nonato da Rocha
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 113/115, que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito c/c Danos materiais e
morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por MIGUEL
NONATO DA ROCHA em face do BANCO BMG S.A., nos termos
do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado,
ressalvada a concessão da justiça gratuita.
Apela o autor, pugnando pela inversão do
julgado e alegando que é ilegal o contrato de cartão de crédito
com margem consignada, pois sua intenção era de realizar
um empréstimo consignado. Que se trata de venda casada, o
que é vedado em nosso ordenamento jurídico, pagando juros
superiores ao empréstimo consignado, tornando-se uma
dívida impagável. A contratação é abusiva, dada à ausência
de informações, violando os princípios da transparência e da
boa-fé objetiva. Nega o recebimento do cartão, mas não de
numerário. Discute a legalidade da operação, que leva o
consumidor a pagar juros abusivos. Pugna pela declaração de
inexistência de relação jurídica ou, subsidiariamente, a
conversão do contrato RMC em Empréstimo Consignado,
aplicando-se as taxas médias praticadas em empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignados, utilizando os valores já pagos para amortização
do débito, determinando a devolução em dobro dos valores
descontados desde a contratação e condenando o réu ao
pagamento de indenização por danos morais, estimando o
valor de R$10.000,00.
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
131/136), vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O autor alega que é aposentado por invalidez
e contraiu um empréstimo consignado com o réu, tendo, sido
embutido na contratação um cartão de crédito com reserva de
margem consignada, o que não solicitou. Afirmou, ainda, que
o réu lhe impôs a chamada reserva de margem consignada,
em clara operação de venda casada. Requereu a declaração
de inexistência da declaração da contratação de empréstimo
via cartão de crédito e do débito relativo ao valor da reserva
de margem; a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais e a restituição dos valores
pagos. O réu foi citado, tendo apresentado contestação, sobrevindo sentença de improcedência da
demanda, decisão ora recorrida pelo autor.
Com efeito, respeitado o entendimento do
juízo a quo o apelo do autor comporta provimento parcial.
De início, anoto que melhor refletindo sobre
a relação contratual discutida na hipótese, conclui pela
necessidade
de
rever
meu
posicionamento
anterior
de
endossar a regularidade da contratação e a forma de
pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato
de cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de margem consignável
RMC, quando evidente a falta de
clareza e a confusão que causa ao consumidor do serviço
bancário em questão, uma vez que este não almeja a sua
contratação e a faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse
sentido,
afigura-se
evidente
a
impossibilidade de quitação do “empréstimo” tomado a partir
de saque realizado com o cartão de crédito, uma vez que a
forma de pagamento somente à vista invariavelmente leva a
inadimplência do contratante, fazendo incidir a aplicação de
juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e
abatimento do valor principal da dívida, perpetuando os
pagamentos via desconto.
Trata-se
de
contratação prevista
na
Lei
13.172/15, que alterou a lei de regência dos empréstimos
consignados 10.820/03, majorando o limite de consignação
em 5%, percentual específico para utilização em cartão de
crédito, o qual na prática vem sendo usado pelos
consumidores do serviço bancário para a realização de
saques, hipótese dos autos, e não efetivamente para a
realização de compras a crédito.
O
cartão
em
referência,
que
pode
ser
administrado pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da
previsão de desconto da reserva da margem consignável
(RMC) junto ao benefício previdenciário, conforme a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
Por outro lado, a contratação desse cartão de
crédito consignado é nula, porque impõe condição para o
fornecimento
de
empréstimo
(verdadeira
pretensão
do
apelante), considerado que não há prova da utilização do
cartão e sequer de seu desbloqueio, daí a prova de vício de
consentimento.
Ademais, a taxa de juros imposta ao cartão
de crédito consignado mostra-se excessiva (superior a 3% ao
mês) se comparada à taxa média de juros remuneratórios
utilizada em operações de empréstimo consignado.
O
contratante
titular
do
benefício,
1 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua
remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o
limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a
utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder
empréstimo ou financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de
arrendamento mercantil mencionada no caput do art. 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geralmente de baixa renda, fica inadimplente e passa ter
descontada mensalmente a RMC
Reserva de Margem
Consignável, sem alcançar o valor principal, resultando em
uma dívida praticamente impagável que permanece indefinidamente. Emerge a prática abusiva operada pelo
requerido, porquanto condiciona o empréstimo à contratação
do cartão de crédito, aproveitando-se da fraqueza ou
ignorância do consumidor, exigindo deste uma vantagem
manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza dos
instrumentos em questão, notadamente no que tange à forma
de pagamento e dificuldade de quitação que impõe, conforme
exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de
Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e
Inclusão”, publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais,
2016, ao discorrerem sobre “Crédito consignado desenvolvimento e a
ressaca do crédito” lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas idosas no
Brasil das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas regulares e
estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos interessantes para a economia.
Em dezembro de 2015, o Ministério da Previdência Social pagava mais de 27
Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para mais de 26 milhões (26.133.763) de
aposentados e pensionistas (dados: Boletim estatístico do Ministério da
Previdência Social, 12/2015), fato que resulta em uma média de um pouco
mais que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão (Boletim Estatístico da
Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada em
dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado, esperava-se
que os bancos cumprissem a promessa de redução dos juros, tendo em vista
que era uma forma de crédito praticamente sem risco para os bancos. De fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o único risco é que o aposentado ou pensionista pode vir a falecer, um risco
que foi calculado, pelos bancos em 2,00% a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os
bancos não assumiram o risco do falecimento e cobram agora as prestações
dos familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as vantagens
do novo crédito e o marketing agressivo mostraram resultados, o “crédito
consignado” teve um sucesso enorme. Nos primeiros 7 meses, os bancos
emprestaram nesse formato mais que 11,5 bilhões de reais, em, no total, 6,8
milhões de contratos. De 2004 a dezembro de 2007 foram contratados 30,6
bilhões de reais em 23,6 milhões de contratos. De fato, a tendência continua
forte. Somente em maio de 2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em
876.326 contratos. Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de
somas pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$ 1500,00 a
ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes possui uma renda de
até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões de
crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o crédito
consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste momento era
possível comprometer no máximo 10% da renda com o cartão. Mas já em
novembro do mesmo ano foi retirado esta possibilidade com o argumento que
isso facilitaria um superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de
trabalho foi constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do
cartão de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em relação
aos juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha caído a
um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de 09/11/2015) de novo para
3,36% ao mês.
A
constante
mudança
de
normas
é
obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma alta
sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para aposentados e
pensionistas, pouco acostumados com práticas bancárias. Sustenta este
argumento o fato de que o INSS nos primeiros anos manteve informações
atualizadas, também com relatórios de fraudes e problemas, no seu site por
uma equipe de jornalistas que recolheram informações das mais variadas
fontes, Por outro lado, estas mudanças constantes, criam também
insegurança. Apesar de ser possível acessar as últimas regras no site do
Ministério de Previdência Social, este caminho não está à disposição da
grande maioria das pessoas idosas que em função das rendas baixas e da
pouca escolaridade dificilmente são usuários da internet. Assim, resta a
impressão que um instrumento importante da inclusão social de pessoas
idosas, através de um acesso seguro e normatizado a créditos foi introduzido
de forma precipitada. Esta impressão é reforçada pelo fato que, somente em
julho de 2005, então mais que um ano depois da implementação oficial do
crédito consignado, a população foi informada, através de uma campanha
nacional de televisão e rádio sobre a existência e as regras do crédito
consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem dos
consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus direitos. Um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parceiros importantes nesta luta é o Procon, um órgão público de proteção do
consumidor que serve com o intermediador entre consumidor e fornecedor,
que existe em praticamente todos os estados e nas grandes cidades. Como os
Procons possuem também registros das queixas dos consumidores, eles são
uma fonte importante para saber, quais problemas acometem os consumidores
na prática. Em relação ao crédito consignado, encontram-se as seguintes
queixas: falta de clareza na oferta e nas informações, falta de transparência
em relação ao marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de crédito sem
solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As
legislações
relativas
ao
crédito
consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a
possível redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos que, a
princípio, poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob. cit. pg.
154/157)”.
Nesse norte, conforme ponderou com razão o
autor, através de um saque monetário contrai-se uma dívida
permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o abatimento
do empréstimo, fazendo com que a parte autora permaneça
recebendo descontos mensais em seu benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo, o contrato deve
ser
preservado,
mas
integrando-o
e
convertendo-o
em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo
bancário (caso não seja possível a consignação, por falta de
margem), aplicando-se a taxa média de juros utilizada em
operações da mesma natureza à época da contratação.
Assim, de rigor a conversão do contrato de
cartão consignado em empréstimo consignado.
A jurisprudência desta Corte, tirada de caso
análogo envolvendo a mesma instituição financeira, não
discrepa:
"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. Saque do crédito rotativo de
cartão
de
crédito.
Consumidor
que
pretendia
contratar empréstimo consignado. Cartão de crédito
não utilizado. Reserva de Margem Consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RMC) que se confunde com o pagamento mínimo da
fatura. Tentativa ilícita de aumentar a margem
consignável para 35% dos rendimentos do mutuário,
conforme
autorizado
pela
Lei
no
13.172/2015.
Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV e V, do
CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio
jurídico nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do
CDC, e 170 do Código Civil. Conversão para
empréstimo consignado, observada a taxa média de
mercado dos juros remuneratórios. Precedente do
STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re
ipsa. Desconto de verba alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ. Valor
reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido."
(Apelação
no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
j.
28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário do autor a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para amortizar
o valor do empréstimo, porém, em dobro, à luz da má-fé na cobrança
(nesse sentido: apelação 1002672-96.2017.8.26.0218; 14a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. Maurício Pessoa; j. 21.02.2018), observando-
se a taxa média de juros de mercado conforme disposto acima.
Por fim, também melhor refletindo sobre a
questão, especificamente a respeito do dano moral, revejo o
meu posicionamento para considerar a sua inocorrência em
razão da utilização dos valores mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente
do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo,
a ser demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O
inadimplemento
contratual
implica
a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos
morais,
cujo
reconhecimento
implica mais do que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido” (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em
5.2.01).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos deste julgado, carreando ao réu os
ônus da sucumbência, por ser agora maior sucumbente.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
FCF0EF8
7
15
Declarações
de Votos
RAMON MATEO JUNIOR
FF233E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001048-54.2019.8.26.0246 e o código de confirmação da tabela acima.